Tribunal: TJSP
Processo: 1067659-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE QUE NÃO INCIDA SOBRE FUTURO PEDIDO DE RENOVAÇÃO A SER REALIZADO O DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019, QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE QUE NÃO INCIDA SOBRE FUTURO PEDIDO DE RENOVAÇÃO A SER REALIZADO O DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019, QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE ("II") – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE - DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019, que ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ausente, portanto, direito líquido e certo da impetrante, de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada à potencial fonte de poluição, razão pela qual de rigor a reforma da r. sentença que concedeu a ordem requerida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1067659-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CETESB/SP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PINHALENSE S/A
MÁQUINAS AGRÍCOLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, para denegar a ordem. Declarará voto o 2o juiz. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO ALCIDES, LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária no 1067659-83.2019.8.26.0053
Apelante
:
DIRETOR
PRESIDENTE
DA
COMPANHIA
AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO- CETESB
Recorrente : JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelada
: PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Interessado : Estado de São Paulo
Comarca
: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a)
: Liliane Keyko Hioki
V O T O No 43.959
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO
AMBIENTE
PREVENÇÃO E CONTROLE DE
POLUIÇÃO
PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE
QUE NÃO INCIDA SOBRE FUTURO PEDIDO DE
RENOVAÇÃO A SER REALIZADO O DECRETO
ESTADUAL No 62.973/2017 DECRETO ESTADUAL
No
64.512/2019,
QUE,
MODIFICANDO
A
CONTROVERSA
REDAÇÃO
DO

DECRETO
ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO
ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76,
QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE
MAIO DE 1976 ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES
TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB

NOVA
BASE
DE
CÁLCULO
QUANTO
À
RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA
UNIDADE (“II”)
AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE - DECISÃO
QUE DEVE SER REFORMADA
RECURSO
PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no
64.512/2019, que ao modificar o anterior Decreto no
62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no
8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a
alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais,
documentos,
autorizações
e
pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, e definindo a
área de fonte de poluição como sendo a área construída
do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais
sendo considerada como parâmetro aritmético a área
integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do preço do serviço se dê de forma proporcional tal qual
previu o legislador de 1976, além do fato de que se tratam
de normas equivalentes, não há que se falar em violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ausente, portanto, direito líquido e certo da impetrante, de
rigor reconhecer que eventual majoração do preço por
parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e
nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da
sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da
natureza da licença necessária ao emprego da atividade
relacionada à potencial fonte de poluição, razão pela qual
de rigor a reforma da r. sentença que concedeu a ordem
requerida. Recurso provido.
PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS impetrou
mandado de segurança com pedido de tutela antecipada contra
DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, tendo a ordem sido concedida pela r.
sentença de fls. 96/102, cujo relatório se adota, a fim de reconhecer a
ilegalidade na forma do cálculo da taxa para emissão de parecer e/ou
licenças de operação/instalação e serviços afins nos termos do Decreto
Estadual no 62.973/17 e Decreto Estadual no 64.512/2019, e determinar
que a impetrada se abstenha de utilizá-la, devendo efetuar novo cálculo de
acordo com a sistemática anterior à vigência dos Decretos retro referidos.
Inconformada, apela o DIRETORA PRESIDENTE DA
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB
almejando a reforma da decisão (fls. 105/126). Sustenta, em síntese, que a
Diretora Presidente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação,
pois o Decreto no 62.973/17 foi editado por autoridade diversa
(Governador do Estado), além de aduzir não ser cabível a impetração de
mandado de segurança contra lei em tese e nem como sucedâneo de ação
direta de inconstitucionalidade, sendo certo que a mera expectativa de
violação não pode ser elevada à categoria de liquidez e certeza para fins de
impetração do mandamus. Além disso, afirma que significativas alterações
foram realizadas pelo Decreto Estadual no 64.512/2019 no preço do
licenciamento ambiental em comparação ao Decreto Estadual no
62.973/2017. O atual decreto não ampliou o conceito legal de 'fonte de
poluição', e considera para o cômputo do valor apenas e tão somente as
áreas utilizadas pela atividade potencialmente poluidora, trazendo uma
redação mais aproximada da redação original do Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.468/1976 e exatamente o que já se aplicava tecnicamente ao conceito
dado pelo Decreto Estadual no 47.973/2002. Desse modo, sustenta ser
evidente que as alterações postas no Decreto Estadual no 64.512/2019
foram bem fundamentadas em justificativas técnicas e ao encontro da
proporcionalidade entre o valor cobrado aos solicitantes e os custos
suportados pela CETESB, razão pela qual se mostra igualmente evidente a
necessidade de reforma integral da r. sentença apelada. Por fim, pugna
pela necessidade de preservação da ordem pública ambiental, tudo a
ensejar, pois, o provimento recursal.

Contrarrazões às fls. 130/142. A D. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou seu parecer às fls. 151/159.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Respeitada a convicção do magistrado de primeira instância,
conforme se depreende dos elementos contidos nos autos, não há que se
falar em direito líquido e certo da impetrante, ora apelada
Inicialmente, registre-se que se trata de demanda ajuizada na
origem em 05/12/2019, tendo por objeto pedido de renovação de licença
solicitado em 29/11/2019 perante o órgão público competente.
Pois bem. A Lei Estadual no 997, de 31.05.1976, dispõe sobre o
controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo,
estabelecendo seu art. 5o que "A instalação, a construção ou a
ampliação, bem como a operação ou o funcionamento das fontes de
poluição que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição
do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI)
e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO)", considerando-se como
"'fonte de poluição' qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Já o Decreto no 47.397/02, que alterou a redação do Decreto
Estadual no 8.468/76, previa em seu art. 1o que, para a cobrança do preço
para expedição das Licenças de Instalação para as fontes constantes dos
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57, será fixada a fórmula
“P = 70 + (1,5 x W x
”, considerados como parâmetros o “fator de
complexidade de acordo com o anexo 5 deste Regulamento” (“W”) e a
“área integral da fonte de poluição objeto do licenciamento” (“
, tal
como consta o teor do art. 73-C, cujo parágrafo 2o, que trata da renovação
de licença, também repete tais parâmetros.
No mais, vê-se que o Decreto Estadual no 62.973, de 28.11.2017,
ao regulamentar a Lei no 997/76, alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, em especial,
ao “preço para análise de solicitações de supressão de vegetação nativa,
de intervenção em áreas de preservação permanente e documentos
específicos”.
Ora, resta claro que, ao modificar a base de cálculo para cálculo
do preço para supressão de vegetação nativa, o decreto extrapolou os
limites previstos na Lei no 997/76, aumentando consideravelmente e de
forma desarrazoada o preço das licenças ambientais. Prevê o art. 15 o
seguinte:
“Art. 15 - Constituirão, também, objeto do regulamento
desta Lei:
I - a indicação de órgão da Administração, Direta ou
Indireta, competente para a aplicação desta Lei, e a fixação de
suas atribuições;
(...)
III - a enumeração das fontes de poluição referidas nos
artigos 4o e 5o e na Disposição Transitória desta Lei e o preço a ser
cobrado pelo órgão competente, pela expedição das licenças e do
certificado neles previstos”;
Já o Decreto no 47.400/2002, com redação dada pelo Decreto no
55.149/09, em seu art. 12, prevê:
Artigo 12 - O preço de análise será fixado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - pelos órgãos central e executores da Secretaria do Meio
Ambiente, em razão dos custos despendidos pelo órgão ambiental que
deva se manifestar;
II - pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental - CETESB, nos termos da Lei no 997, de 31 de maio de 1976
e sua regulamentação.
§ 1.o - O preço de análise para expedição das licenças
ambientais prévia, de instalação e de operação, e das licenças
específicas, emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente será cobrado
separadamente,de acordo com o Anexo I.
Ocorre, todavia, que com a entrada em vigor do novo Decreto
Estadual no 64.512/2019 (vigente desde 03/11/2019), tais critérios foram
novamente modificados, justamente para retomar a redação original do
aludido Decreto Estadual no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/76,
que previa na fórmula de cálculo da cobrança das licenças ambientais o
cômputo da área integral da fonte de poluição, considerando essa como
área total construída acrescida da área ao ar livre ocupada para
armazenamento de materiais e para operações e processamento industriais.
Para melhor entendimento, reitere-se que em 2002, o Decreto
Estadual no 47.397 alterou a fórmula do cálculo, determinando que a área
do empreendimento para fins de cálculo era referente à “área integral da
fonte de poluição”, mas sem a conceituação específica desse parâmetro.
Já o Decreto Estadual no 62.973/2017 acrescentou o §2o ao artigo
73-C, caracterizando como “área integral da fonte de poluição” a “área do
terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das áreas
construídas dos pavimentos superiores e/ou inferiores”, excluindo-se,
portanto, o cômputo das áreas ocupadas por vegetação, outros
empreendimentos e atividades agrossilvopastoris não ligadas à atividade
licenciada.
Considerando-se, assim, que o novo Decreto Estadual no
64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a
redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no
997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de
licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo “a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre”, não
mais sendo considerada como parâmetro aritmético, genericamente, a área
integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do
serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976,
além do fato de que se tratam de normas equivalentes, afastando-se de
antemão eventual alegação de ilegalidade, não há que se falar em violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por conseguinte, reputa-se como ausente direito líquido e certo
da impetrante, sendo de rigor reconhecer que eventual majoração do preço
por parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está eivada de
ilegalidade e tampouco é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da
sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença
necessária ao emprego da atividade relacionada à potencial fonte de
poluição, razão pela qual se impõe o acolhimento recursal, com a reforma
da r. sentença de Primeiro Grau.
Posto isto, dou provimento ao recurso, para denegar a ordem,
nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40981
APELAÇÃO N°1067659-83.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
2a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB CIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
APELADA: PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Preservado o entendimento da douta
maioria, ouso divergir, por entender que o caso é de
desprovimento do recurso.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009,
atual Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual,
ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça” 1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que
levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza
suficiente
que
dispensasse
maior
trabalho
de
interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à interpretação do direito serão resolvidas
pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo
como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial.
No mandado de segurança, inexiste a fase de
instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às
provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o
processo sem julgamento do mérito, por falta de um
pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do
direito"2.
Na hipótese, a ordem era de ser
concedida.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinária,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão
de poluente”.
Portanto, para o legislador, as áreas
construídas das empresas não necessariamente devem ser
consideradas “fonte de poluição”: é imperioso que no interior
da edificação exista algum “sistema“, “processo”, “atividade”,
“maquinária”, “operação” ou “dispositivo” que efetivamente
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gere efeitos maléficos ao meio ambiente.
Assentada tal premissa, sobrepondo-se
os termos na novel legislação sobre aquela, constata-se que o
Decreto estadual n° 64.512/2019 ao definir “área integral da
fonte de poluição” genericamente como aquela “(...)
construída do empreendimento e atividade ao ar livre (...)”,
novamente extrapola o conceito trazido pela legislação de
regência.
Ora, a simples “atividade ao ar livre” de
uma empresa induvidosamente não gera poluição; por sua
vez,
a
“área
construída
do
empreendimento”,
como
mencionado, pode (a depender da análise do caso concreto) não
acarretar efeitos poluentes.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de
Seabra Fagundes:
“O
poder
regulamentar
prende-se
em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente
facilitar, pela especificação do processo executório e
pelo desdobramento minucioso do conteúdo sintético
da lei, a execução da vontade do Estado expressa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato legislativo”3.
Nem
se
alegue,
como
defende
a
apelante, que a exação tem a natureza de preço; trata-se, em
verdade, de verdadeira “taxa”, porque específico e divisível o
serviço decorrente do exercício do poder de polícia estatal.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
nova
sistemática de cálculo adotada pela agência ambiental (que
supostamente teria sanado o vício do Decreto n° 62.973/2017)
continua a provocar um aumento desproporcional do valor da
taxa de renovação das licenças ambientais, em flagrante
afronta ao que estabelece o artigo 13, §3o, da Lei
Complementar n° 140/2011:
“Os empreendimentos e atividades são
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.
§3o
Os
valores alusivos às taxas de
licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o
custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente
federativo” (grifos não originais).
Ou seja, deve haver uma relação de
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade entre o serviço prestado pelo Estado e o
valor do tributo, pena de vício formal do ato normativo.
Sobre a questão, as ponderações de
Roque Antônio Carraza:
“conquanto
não
seja
necessária
uma
perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas”
(grifos não originais)4.
Na mesma direção, a doutrina de Hugo
4 Curso de direito constitucional tributário; São Paulo, RT, 1991, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Brito Machado:
“A ausência de critério para demonstrar,
com exatidão, a correspondência entre o valor da
maioria das taxas e o custo da atividade estatal que
lhes
constitui
fato
gerador
não
invalida
o
entendimento pelo qual o valor dessa espécie
tributária há de ser determinado, ainda que por
aproximação e com uma certa margem de arbítrio,
tendo-se em vista o custo da atividade estatal à qual
se vincula. A não ser assim a taxa poderia terminar
sendo verdadeiro imposto, na medida em que seu
valor fosse muito superior a esse custo. [...] Assim,
portanto, o valor da taxa, seja fixado diretamente
pela lei, seja estabelecido em função de algum
critério naquela estabelecido, há de estar sempre
relacionado com a atividade estatal específica que lhe
constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja
arrecadação total em determinado período ultrapasse
significamente o custo da atividade estatal que lhe
permitir existir”5 (grifos não originais).
Embora a d. maioria tenha se convencido
do contrário, não me parece crível que o custo do serviço
prestado pela CETESB (na sua função de expedir licenças
ambientais) tenha, de um ano para o outro, aumentado de
tal forma a embasar os confiscatórios valores exigidos das
5 Curso de Direito Tributário, 28a Edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2007, pgs. 448/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas que exercem (ou pelo menos tentam exercer) suas
atividades no Estado de São Paulo.
A incorporação de novas atribuições
antes exercidas por órgãos extintos (tais como “DAIA”,
“DPRN” e “DUSM”) não é circunstância nova, pois ocorrida no
longínquo ano de 2009 (início da vigência da Lei n°
13.542/09).
Nesse sentido, a convicção da Procuradoria Geral de Justiça na apelação n°
1001005-80.2020, de relatoria do i. Des. Paulo Ayrosa:
“Ilegal, portanto, o decreto, não somente
porque invadiu matéria reservada à lei, mas
também e principalmente porque não logrou o
órgão gestor do meio ambiente provar um
expressivo aumento da atividade estatal de
concessão da licença ambiental, a ponto de poder
cobrar um aumento por conta dos novos critérios
ditado pele referido decreto” (fl. 374).
O que se nota, em verdade, é que a
agência ambiental pretende aumentar substancialmente a sua
arrecadação transferindo tal custo à atividade empresarial
(que já enfrenta sérias dificuldades impostas pela burocracia
estatal e pelas sucessivas crises econômicas que assolam o
país - a última provocada pela pandemia do coronavírus),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postura reprovável, que, a meu ver, não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Assim, por entender que o Decreto n°
64.512/2019
padece
dos
mesmos
vícios
formais
do
antecedente (n° 62.973/2017), porque, contra ao que dispõe
a legislação, de uma forma toda particular (intenção
arrecadatória), tipificou o que seria "área integral de fonte de
poluição" com o objetivo único de incrementar o cálculo da
taxa de licença de funcionamento (o valor cobrado não
corresponde ao serviço prestado, além de abranger áreas não
poluidoras), a ordem era de ser concedida.
Ante
o
exposto,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
1355BAAD
8
16
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
1377A30B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1067659-83.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.